Tribunal: STF
Processo: RHC 226907
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Richard Vinicius da Silva Moreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 783.622/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de RICHARD VINICIUS DA SILVA MOREIRA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (e-STJ, fls. 21-33): 



    "APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e dano (art.33,caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal) – Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência de provas– Inadmissibilidade – Autoria e materialidade bem demonstradas – Provas oral e pericial que autorizam a manutenção da condenação – Validade dos depoimentos dos agentes públicos – Apreensão de significativa quantidade de drogas – Alegada tortura ou abuso de autoridade não demonstrados e que, se o caso, devem ser apurados em autos próprios – Prova pericial e testemunhal que atestam os danos - Penas e regimes corretamente impostos e contra os quais sequer houve insurgência – Recurso desprovido." 



    Neste habeas corpus, alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi torturado, sendo nula o auto de prisão. (eDOC 34)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 46)



    Nesta Corte, o recorrente insiste na alegação de que foi torturado.



    Requer “O recebimento e o processamento do presente Recurso Ordinário, dando-lhe total provimento para reconhecer a ausência de fundadas razões para a busca pessoal realizada no recorrente, bem como para reconhecer que as provas foram colhidas após a prática de tortura pelos policiais militares, o que culminará na absolvição do recorrente.”



    A PGR opina pelo desprovimento do recurso. Eis a ementa:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de Drogas. Alegação de nulidade do processo em face da confissão mediante tortura. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do Recurso.” (eDOC 74) 



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    A Corte de origem assim se manifestou com base nos seguintes fundamentos (e-STJ, fl. 31-32): 



    "Daí porque, em que pesem os argumentos defensivos, não subsiste a alegada ocorrência de tortura. Ora, conforme afirmado pelos agentes de segurança, o acusado deu uma cabeçada e quebrou o vidro da viatura na tentativa de se evadir. 



    Tal versão está em conformidade com o laudo pericial, que aponta que a fragmentação do vidro traseiro estava orientada do interior para o exterior (fls. 136/140). Cai por terra, assim, a alegação do acusado no sentido de que os policiais teriam batido a cabeça no vidro da viatura, quebrando-o, quando estavam do lado de fora do veículo. 



    Outrossim, o exame de corpo de delito não aponta lesão na região ocular ou periorbitária (fl. 53), não subsistindo a afirmação do réu de que “mal conseguia abrir os olhos” em decorrência da violência perpetrada pelos agentes públicos. E, mesmo as fotos apresentadas pela defesa (fls. 331/332 e 407/408), não se prestam a comprovar a alegada violência, uma vez que incompatíveis com o alegado espancamento sofrido. 



    Vale destacar que a própria tentativa de fuga, como descrito pelos policiais, justifica a necessidade de uso de força para a contenção do agente, o que não se confunde, em absoluto, com abuso de autoridade. 



    Assim, os crimes descritos na denúncia, tráfico de entorpecentes e dano restaram bem delineados nos autos, sendo de rigor a manutenção da condenação, nos termos da r. sentença apelada." 



    Realmente, a análise do fato de o paciente ter sido vítima de tortura enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (eDOC 46)



    Bem analisados os autos, penso que não assiste razão à defesa.



    Na espécie, quando interrogado em Juízo, o recorrente afirmou que, até uma semana antes de ser preso, guardava maconha, por meses, para uma pessoa chamada “Velho”. (eDOC 8, p. 11)



    Policiais, que já conheciam o recorrente, disseram que o abordaram após verificarem que ele estava em alta velocidade.



    Na abordagem, os policiais disseram ter encontrado a droga; o recorrente diz que nada foi encontrado e que, com efeito, os policiais disseram ter conhecimento do serviço que ele prestava ao tal “Velho”.



    Se for acolhida a tese da defesa, a conclusão seria a de que os policiais perderam o timing, já que o próprio recorrente afirma que, de fato, guardava as drogas até a semana anterior à sua prisão.



    Da apreensão da droga, o recorrente teria sido levado a um local e, lá, informado que haveria mais drogas em diversos endereços, inclusive no de sua tia.



    Na ocasião, ele teria dito que havia drogas em diversos endereços como forma, segundo afirma, de pedir socorro, porquanto os policiais para lá iriam e, assim, as pessoas tomariam ciência de sua prisão.



    Os policiais foram informados de diversos endereços, inclusive de sua tia e para lá se dirigiram e invadiram os respectivos domicílios, nada de ilícito teriam encontrado. Veja-se trecho do depoimento do policial Edson:



    A droga foi encontrada pelo seu colega de farda no banco traseiro do carro. Eram mais de 400 porções embaladas para venda, a par da pasta base. Quanto aos imóveis indicados pelo réu, umdeles era casa da tia dele; um outro, um apartamento da namorada, no qual ele também provavelmente morava; um terceiro era a casa da avó ou sogra, e um quarto situava-se no Distrito Industrial III, em local mais distante e não habitado. (eDOC 8, p. 4)



    Observem-se trechos do depoimento da testemunha, tia do recorrente:



    A testemunha Teresinha de Jesus de Oliveira Pioto disse que o réu é seu sobrinho. É irmã da mãe dele, que é falecida. Soube do ocorrido porque os policiais foramem sua casa, que se situa na rua Valdir José da Cunha, 458. Vinha chegando do trabalho. Ao estacionar a perua para abrir o portão, os policiais surgiram e colocaram uma viatura em cada lado. Eles se aproximaram e perguntaram se era Teresinha, bem como lhe explicaram que ali compareceram pois havia denúncia de existência de droga em sua residência. Um rapaz alto e moreno veio em frente a ela, com a mão na arma, e lhe relatou sobre a denúncia. Respondeu-lhe que, em sua residência, não havia entorpecente, e que estava chegando do trabalho. O policial insistiu dizendo que havia droga sim e que iriamentrar. Perguntou-lhe quem fez a denúncia, e ele respondeu que, na hora certa, iria saber. O policial lhe indagou onde estava. Explicou então que havia saído do trabalho e ido até o bairro Falcão, para resolver um problema de uma casa de aluguel com seu irmão. O policial insistiu que iria entrar. Disse-lhe que ele deveria, antes, dizer quem fez a denúncia. Um policial conversou com outro e, após, um deles se aproximou com um celular emmãos e mandou que ouvisse um áudio. Era a voz de seu sobrinho falando "tia, eu tô no Sakai". O policial desligou rápido o áudio e saiu de perto. Perguntou ao sargento o que era Sakai. Ele lhe respondeu que Sakai era delegacia. Perguntou onde seu sobrinho estava. Ele insistiu que seu sobrinho estava preso na delegacia e disse que ela também seria presa. Chamou seu filho, que estava tomando banho dentro de casa. Outro policial se aproximou do sargento e lhe disse algo ao ouvido. Ligou para a esposa de Richard e a indagou sobre o que estava acontecendo, pois a polícia estava em sua porta. Ela lhe respondeu que os policiais foram também na casa dela, reviraram tudo e falaram que Richard estava preso. Até então, não sabia de nada. O sargento lhe falou que havia um áudio de seu sobrinho. Ouviu o áudio e ouviu a voz do réu, dizendo que pulou na casa dela quando a mesma não estava e colocou droga embaixo da cama. Logo após, os policiais desligaram o áudio. Falou para os policiais que seu sobrinho não iria fazer isso com ela e que ele pouco vinha em sua residência. Seu filho saiu do interior do imóvel e perguntou o que estava ocorrendo. Os policiais lhe responderam que havia denúncia a respeito de droga. Seu filho telefonou para o genro dela, de nome Celso, que também era da corporação. Seu filho conversou com Celso e este disse para que deixassem a polícia entrar. Ficou do lado de fora, conversando com um policial de óculos e dizendo-lhe que isso não era justo. O sargento tentava intimidá-la, perguntando por que estava nervosa e por que não queria que entrassem. Os policiais verificaram tudo dentro da casa e, quando saíram, um deles lhe disse que não havia nada ali. Disse-lhe que respeitava o trabalho deles, mas não concordava com a forma como foi feito. Os policiais agradeceram seu filho por acompanhá-los. Em seguida, eles foram para a casa de sua mãe. Seu genro Celso é policial militar em São Paulo. O sargento a que se refere é indivíduo moreno, magro e alto. Não o conhece. Foi ele quem se aproximou para conversar com ela. Chegou a lhe perguntar o nome dele, e o mesmo exibiu a farda. O sargento disse que queria entrar num quarto de despensa ou de "bagunça", o qual teria sido indicado por Richard. Explicou-lhe que havia um quartinho que seria um banheiro, mas que ainda não estava terminado. O policial lhe perguntou se havia lavanderia. Respondeu que sim e indicou onde era. Explicou para os policiais que seu sobrinho não colocaria droga dentro de sua casa. Não sabe por que Richard disse que havia entorpecente na casa dela. Não foi visitá-lo na prisão. Quando ligou para sua mãe, esta lhe disse que os policiais estavam em sua casa. Em sua residência, estiveram uma viatura vermelha, preta e branca, e uma outra de cor escura. Durante as buscas, ficou do lado de fora do imóvel. Não havia ninguém preso nas viaturas. Não viu seu sobrinho preso com os policiais. Eles lhe disseram que o réu estava preso na delegacia. (eDOC 8, p. 6-8)



    Muito embora se vislumbre possível interesse da tia em proteger o recorrente, veja-se que seu depoimento coincide com o conjunto probatório dos autos, sobretudo o depoimento dos policiais, que afirmam ter realizado a busca em seu domicílio.



    Ao sentenciar, o magistrado registrou:



    Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa. 



    Isto porque, segundo depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, o réu transportava, em seu veículo, nada menos do que dois tijolos de pasta de cocaína (1.911,42 gramas) e inúmeras porções de crack já preparadas para venda (16,10 gramas). 



    Não colhe, no aspecto considerado, a alegação de que os depoimentos dos policiais não são suficientes para a condenação. 



    No particular, é lícito questionar: por que razão dois servidores públicos iriam à polícia e depois viriam em juízo, afirmar fatos inverídicos em detrimento de pessoa que sequer ou pouco conheciam, correndo o risco de serem responsabilizados administrativa e até criminalmente pela falsa acusação ? (eDOC 8, p. 14)



    Em que pese a manifestação do magistrado sentenciante, no sentido de não acreditar na possibilidade de policiais plantarem drogas em veículo de pessoas que não conhecem, já registrei, por duas vezes, que o depoimento de policiais deve ser tomado com cautela, ao contrário do que registram os tribunais. (HC 219.362 e ARE 1.247.914)



    Faço esse registro porque não é novidade que alguns policiais já dispuseram de grande quantidade de entorpecentes e resolveram aleatoriamente imputar autoria de delito tão grave a pessoas inocentes, conforme já registrei no ARE 1247914, verbis:



    “Ao contrário do que registrou o acórdão recorrido, no sentido de que palavra de testemunha de defesa deve ser tomada com reserva, digo que é a palavra do policial que deve ser analisada com cautela. Destaco, no ponto, matéria da rede Record, na qual se mostra o registro por vídeo de abordagem policial, durante a qual policiais, que não conheciam o cidadão, plantaram um tijolo de maconha para lhe prejudicar gratuitamente, sem qualquer explicação razoável, verbis: 



    O desempregado Douglas Alves de Souza, de 20 anos, passou 105 dias preso depois de ser parado em uma blitz em São Bernardo do Campo (SP). Os policiais disseram que dentro do carro dele havia um tijolo com 720 gramas de maconha. Porém, imagens registradas pelo funcionário de um condomínio, localizado bem em frente ao local da blitz, mostram que os próprios PMs colocaram a droga dentro do carro do rapaz. https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/exclusivo-pms-forjam-flagrante-em-carro-ecolocam-inocente-na-cadeia-21082019https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/exclusivo-pms-forjam-flagrante-em-carro-e-colocam-inocente-na-cadeia-21082019. Com efeito, o policial não está impedido de depor. Todavia, o natural interesse no feito pode ser seu, sobretudo para ver a materialização do resultado de seu trabalho. “



    Na espécie, todavia, verifica-se que o ingresso nos domicílios ocorreu após a apreensão da droga, de modo que não é capaz de eivar de nulidade o processo penal.



    A controvérsia relacionada à tortura não pode ser resolvida nesta Corte, ante a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que os laudos não a comprovaram, apesar das lesões, que teriam sido provocadas pelo próprio recorrente.



    Para desconstruir tal conclusão, seria necessária a nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente